Tribunal: STJ
Processo: 0810886-87.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227135 - PA(2025/0445033-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS NOGUEIRA GATTI
ADVOGADOS
: GILBERTO ALVES - SP062607
AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
DANIELA DE SOUZA SENA - PA010607
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual a defesa buscava a instauração de incidente
habeas corpus
de insanidade mental em favor do agravante e a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
2. Consta que o agravante foi pronunciado por suposto homicídio qualificado (CP,
§ 2o, incisos III e IV) e por crimes previstos na
tendo o
art. 121,
Lei no 10.826/2003,
juízo da 1a Vara Criminal indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade
mental e a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
3. A defesa alega existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do
agravante, afirma cerceamento de defesa e invoca o devido processo legal, requerendo a
reforma da decisão monocrática para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade no
indeferimento, pelas instâncias ordinárias, da instauração de incidente de insanidade
mental do agravante, diante dos elementos constantes dos autos.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do
e
habeas corpus
de seu agravo regimental, o revolvimento do conjunto fático-probatório para
Documento eletrônico VDA55554872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8254d3d9-93b2-4163-b66e-425da29f9db2

desconstituir a conclusão de inexistência de dúvida razoável quanto à sanidade mental do
agravante e para determinar a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias consignaram, com base em laudo psicológico, laudo
psiquiátrico que atestou preservação do juízo crítico do agravante, ausência de históricos
médicos e de relatos de familiares ou da unidade prisional sobre transtornos mentais, que
não há indícios mínimos de patologia capaz de afetar a higidez mental atual ou ao tempo
dos fatos.
7. A mera alegação da defesa, bem como o início recente de acompanhamento
psiquiátrico, não ensejam dúvida relevante sobre a imputabilidade, sendo certo que
somente dúvida concreta e razoável quanto à sanidade mental autoriza a instauração do
incidente, não estando o magistrado vinculado ao simples requerimento defensivo.
8. É lícito ao juiz indeferir, de forma fundamentada, a instauração de incidente de
insanidade mental e outras provas avaliadas como irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, não se
art. 400,
configurando cerceamento de defesa nem violação ao devido processo legal.
9. A análise pretendida pela defesa demandaria reexame aprofundado do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
e de seu
habeas corpus
agravo regimental, ausente flagrante ilegalidade
.
prima facie
10. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou relevantes capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida concreta e razoável
sobre a sanidade do acusado, não bastando a mera alegação defensiva quando os
elementos constantes dos autos indicam preservação do juízo crítico.
2. O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, a instauração de incidente de
insanidade mental e demais provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. O
e o agravo regimental nele interposto não se prestam ao
habeas corpus
revolvimento amplo do conjunto fático-probatório para reavaliar decisão que,
motivadamente, indeferiu incidente de insanidade mental.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, incisos III e IV;
CPP,
§ 1o;
art. 121,
Lei no 10.826/2003;
art. 400,
CF/1988, art. 5
o, LIV.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes de Tribunais Superiores citados apenas como reforço argumentativo, sem
definição de tese específica a ser destacada na presente ementa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55554872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8254d3d9-93b2-4163-b66e-425da29f9db2

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8254d3d9-93b2-4163-b66e-425da29f9db2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227135 - PA(2025/0445033-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS NOGUEIRA GATTI
ADVOGADOS
: GILBERTO ALVES - SP062607
AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
DANIELA DE SOUZA SENA - PA010607
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual a defesa buscava a instauração de incidente
habeas corpus
de insanidade mental em favor do agravante e a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
2. Consta que o agravante foi pronunciado por suposto homicídio qualificado (CP,
§ 2o, incisos III e IV) e por crimes previstos na
tendo o
art. 121,
Lei no 10.826/2003,
juízo da 1a Vara Criminal indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade
mental e a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
3. A defesa alega existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do
agravante, afirma cerceamento de defesa e invoca o devido processo legal, requerendo a
reforma da decisão monocrática para concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade no
indeferimento, pelas instâncias ordinárias, da instauração de incidente de insanidade
mental do agravante, diante dos elementos constantes dos autos.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do
e
habeas corpus
de seu agravo regimental, o revolvimento do conjunto fático-probatório para
desconstituir a conclusão de inexistência de dúvida razoável quanto à sanidade mental do
agravante e para determinar a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias consignaram, com base em laudo psicológico, laudo
psiquiátrico que atestou preservação do juízo crítico do agravante, ausência de históricos
médicos e de relatos de familiares ou da unidade prisional sobre transtornos mentais, que
não há indícios mínimos de patologia capaz de afetar a higidez mental atual ou ao tempo
dos fatos.
7. A mera alegação da defesa, bem como o início recente de acompanhamento
psiquiátrico, não ensejam dúvida relevante sobre a imputabilidade, sendo certo que
somente dúvida concreta e razoável quanto à sanidade mental autoriza a instauração do
incidente, não estando o magistrado vinculado ao simples requerimento defensivo.
8. É lícito ao juiz indeferir, de forma fundamentada, a instauração de incidente de
insanidade mental e outras provas avaliadas como irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, não se
art. 400,
configurando cerceamento de defesa nem violação ao devido processo legal.
9. A análise pretendida pela defesa demandaria reexame aprofundado do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
e de seu
habeas corpus
agravo regimental, ausente flagrante ilegalidade
.
prima facie
10. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou relevantes capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

1. A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida concreta e razoável
sobre a sanidade do acusado, não bastando a mera alegação defensiva quando os
elementos constantes dos autos indicam preservação do juízo crítico.
2. O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, a instauração de incidente de
insanidade mental e demais provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. O
e o agravo regimental nele interposto não se prestam ao
habeas corpus
revolvimento amplo do conjunto fático-probatório para reavaliar decisão que,
motivadamente, indeferiu incidente de insanidade mental.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, incisos III e IV;
CPP,
§ 1o;
art. 121,
Lei no 10.826/2003;
art. 400,
CF/1988, art. 5
o, LIV.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes de Tribunais Superiores citados apenas como reforço argumentativo, sem
definição de tese específica a ser destacada na presente ementa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS NOGUEIRA GATTI
contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado por suposto homicídio
qualificado (CP,
§ 2o, incisos III e IV) e crimes previstos na
art. 121,
Lei no 10.826/2003.
O juízo da 1a Vara Criminal de
indeferiu a instauração de
Marabá/PA
incidente de insanidade mental e negou a suspensão da sessão do Tribunal do Júri.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a necessidade de instauração
do incidente de insanidade mental, vez que, no seu entender, existe dúvida razoável
acerca da integridade mental do agravante.
E que, o agravante "foi diagnosticado como portador de perturbações mentais
devidamente inseridas na Classificação Internacional de Doenças, encontrando-se,
atualmente, em tratamento médico psiquiátrico para transtorno de estresse pós-
traumático (CID-10 - F43.1) e depressivo (CID-10 – F33.0), fazendo uso de 02 (duas)
" (fl. 221).
classes de medicamentos psiquiátricos, [...]
Menciona a ocorrência de cerceamento de defesa e invoca o devido processo
legal.
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 213.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de instauração de incidente
de insanidade mental ao agravante.
Para melhor compreensão, o acórdão (fls. 158-160):
[...] Na hipótese em apreço, verifico a existência de
justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do
incidente postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais
conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o
a via processual adequada para isso. [...]
habeas corpus
Ademais, importa destacar que “O direito à produção de
provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em
seu artigo 400, § 1o, faculta ao julgador, desde que de forma
fundamentada,
indeferir
as
provas
consideradas
irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias” (HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020).
No que se refere ao pleito de suspensão da Sessão de
Julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 02.06.2025,
entendo restar prejudicado, seja pelo indeferimento do pedido de
instalação de incidente de insanidade mental, seja pela fixação de nova
data para realização do referido ato (
), ante a observância da
11/12/2025
quebra de incomunicabilidade das testemunhas durante a Sessão,
conforme decisão de Id. 145443410.
Ante ao exposto, CONHEÇO do presente
e na
mandamus
mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado
nenhum constrangimento ilegal.

Ainda, extrai-se da decisão
que (fls. 62-63):
a quo
[...] 2 – Quanto ao requerimento de instauração do incidente
de insanidade mental, a única causa que suscitou dúvida na Defesa para
pleitear tal pedido foi o laudo psicológico emitido para fins de cirurgia
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

bariátrica, datado de
em que a psicóloga Dra. Aline
14/05/2025,
Oliveira dos Santos atesta que o réu não tem condições emocionais e
cognitivas adequadas para realização da cirurgia bariátrica (ID.
143377708). Ato contínuo, o réu espontaneamente foi em consulta
psiquiátrica, tendo sido emitido relatório, datada de
pelo
22/05/2025,
Dr. Rafael Silva Aguiar, em que seu prognostico é de que o réu possui
quadro com reação compatível ao trauma vivenciado e que apresenta
PRESERVAÇÃO do juízo crítico (ID. 143810261). Compulsando os
atos processuais anteriores e peças do inquérito policial, não há nos
autos nenhum documento médico que demonstre indícios de que o réu
sofra de alguma patologia que altere seu estado de saúde mental. As
declarações prestadas em juízo pelas testemunhas durante a primeira
fase da instrução processual, não indicaram transtornos mentais sofridos
pelo réu. Não consta nenhuma Relatório enviado pela casa penal, no
período em que o réu esteve preso preventivamente, e também não
compareceu nenhum parente ou pessoa próxima do réu informando de
que ele sofre de alguma patologia mental.
3 - Noutro giro, os próprios laudos apresentados nos autos,
não atestam que o réu, diante do seu quadro psicológico e psiquiátrico,
não pode participar da sessão do Tribunal do Júri, o fato de se encontrar
em oscilações de humor, sentimentos e emoções em razão do processo
judicial em curso me parece ser sintomas normais a qualquer ser
humano nesta situação, estando, como atestado no próprio laudo
psiquiátrico apresentado, o réu com o seu estado crítico
PRESERVADO. Ademais, o réu teve sua prisão preventiva revogada
em
substituída por uso de tornozeleira eletrônica, que
01/04/2020,
também foi revogada
ainda assim, não há qualquer laudo
09/01/2025,
relatório ou outro documento que atestem que o réu tenha procurado
ajuda
ou ainda, iniciado qualquer tratamento
psicológica/psiquiátrica,
deste então, o laudo psiquiátrico iniciou seu acompanhamento no dia
faltando apenas 10 (dez) dias para ser submetido ao
22/05/2025,
Tribunal do Júri.
4- Diante de todas essas considerações, pois nos presentes
autos não consta nenhum exame clínico ou atestado ou outro
documento médico que aponte o mínimo de dúvida de que o acusado
sofre de algum problema que afete a sua higidez mental atual ou ao
tempo dos fatos, além das inerentes a uma pessoa que esteja sob
julgamento, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento da Defesa de
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DE
VINICIUS NOGUEIRA GATTI.

No mesmo sentido, a manifestação do MPPA, estadual, que consignou (fls.
131-133):
[...] Como se vê, a negativa de instauração do incidente de
sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias
entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta
acerca da integridade mental do paciente no momento do ocorrido.
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

Nesse viés, cumpre anotar que somente a dúvida relevante
sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a
instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o
requerimento pela defesa, por si só, não obriga o magistrado a
determinar a sua realização. [...]
No mais, quanto a suspensão da sessão do júri, emerge dos
autos que o paciente foi pronunciado, adveio recurso em sentido estrito
que manteve a decisão, assim, caso o paciente seja submetido a exame
de sanidade mental, não é lícito o magistrado revogar a sentença de
pronúncia e absolver o apelado.

Portanto, no caso concreto, apreende-se, da leitura dos autos, que o Tribunal a
consignou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do ora agravante.
quo
Assim, a mera alegação da defesa não enseja o questionamento
da imputabilidade em relação ao delito praticado, à míngua de demais indícios.
Do exposto, verifica-se a consonância da manifestação do Tribunal
com
a quo
a consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é lícito o
indeferimento da produção de provas protelatórias ou desnecessárias, de forma
fundamentada - o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
[...] A negativa de instauração do incidente de sanidade
mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias
entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta
acerca da integridade mental do Acusado. Afinal: 'O mero fato do réu
ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de
insanidade mental' (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO,
relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe de
. Nos termos do
§ 1.o, do Código de
13/3/2019)
art. 400,
Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo,
para se 'chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo
processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas
e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no
arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento
incabível na via eleita' (AgRg no RHC
Rel. Ministro
108.706/MG,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
(AgRg no RHC n.
Sexta
17/09/2019,
01/10/2019)
182.047/GO,
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
30/8/2023)

[...] A negativa de instauração do incidente de sanidade
mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias
entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta
acerca da integridade mental do acusado. 'A jurisprudência desta Corte
Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida
razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

instauração do respectivo incidente' (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
) Nos termos do
§ 1.o, do Código
1/6/2021,
9/6/2021.
art. 400,
de Processo Penal, o juiz pode indeferir a produção de provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo,
para se 'chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo
processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas
e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no
arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento
incabível na via eleita' (AgRg no RHC
rel. Min. Sebastião
108.706/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe 1o/
17/9/2019,
10/2019
) (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
AREsp n. 2.238.257/RS,
Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de
.
8/8/2024)

Impossível, de qualquer forma, se revolver o contexto fático-probatório
original, de maneira a se afastar a conclusão imposta na origem, em não se identificando
qualquer flagrante ilegalidade
pois é iterativa a jurisprudência do Superior
prima facie,
Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
(ou de seu
habeas corpus
recurso) para a análise de teses que demandem a incursão ampla no caderno
processual (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
817.562/RS,
Fonseca, DJe de
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
30/6/2023;
812.438/SP,
Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
29/6/2023;
704.718/SP,
de
e AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
23/5/2023;
811.106/SP,
DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: 0373b68d-068d-4f33-8964-57d666e2eaa0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.135 / PA
Número Registro: 2025/0445033-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013411520208140028 08108868720258140000 13411520208140028 8108868720258140000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VINICIUS NOGUEIRA GATTI
ADVOGADOS
: GILBERTO ALVES - SP062607
AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
DANIELA DE SOUZA SENA - PA010607
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS NOGUEIRA GATTI
ADVOGADOS : GILBERTO ALVES - SP062607
AMERICO LINS DA SILVA LEAL - PA001590
Documento eletrônico VDA55362263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: a27526d2-693c-4665-9b82-67be2b798c44

DANIELA DE SOUZA SENA - PA010607
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: a27526d2-693c-4665-9b82-67be2b798c44